Tribunal: TJSP
Processo: 2011268-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a manifestação da inventariante sobre a cota ministerial. Inconformismo. Descabimento. Decisão meramente ordinatória. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento de recurso contra despacho. Art. 1.001, do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido.